Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-47.2019.8.11.0026
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000434-47.2019.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NELSON SOUZA DOS SANTOS - CPF: 808.415.381-15 (APELANTE), WEDER NEVES DE SOUZA FARIA - CPF: 015.638.111-70 (ADVOGADO), HYAN DE SOUZA SANTANA - CPF: 050.387.291-18 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO AFONSO - CNPJ: 37.464.161/0001-46 (APELADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), LUCAS VITORASSI - CPF: 046.038.321-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) – MARCO INICIAL DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O pagamento do adicional de insalubridade a servidores públicos está condicionado à comprovação das condições insalubres por meio de laudo técnico pericial, conforme exigido pela legislação municipal (Leis Complementares municipais nº 010/2011 e 011/2011).

2.

Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o adicional de insalubridade somente pode ser devido a partir da data da elaboração do laudo técnico que comprove a insalubridade, sendo vedada a retroação dos efeitos financeiros para períodos anteriores à formalização do laudo (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1714081 RS).

3.
No caso, o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) foi elaborado em dezembro de 2022, sendo este o marco inicial para o pagamento do adicional de insalubridade, conforme corretamente decidido pelo juízo de primeiro grau.

4.

A ausência de comprovação técnica de insalubridade antes da elaboração do laudo impede a retroação do pagamento do adicional para datas anteriores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
NELSON SOUZA DOS SANTOS

contra
a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis – MT
na “
A
ção ordinária trabalhista n. 1000434-47.2019.8.11.0026”
,
que
condenou o
MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO
ao pagamento de adicional de insalubridade ao apelante, porém, limitando seu efeito a partir da data da elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR a parte requerida ao pagamento de adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento), sobre o vencimento base e a partir da data da elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho do Município de Santo Afonso/MT (dezembro/2022)
, devendo efetuar o pagamento enquanto durar o exercício da função periciada, descontados valores já pagos e observada a eventual prescrição quinquenal.

Em relação ao regime de atualização, os valores a serem pagos à parte requerente deverão ser acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os juros de mora deverão ser corrigidos a partir da data da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

Fixo honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil. Considerando que a parte requerente decaiu de parte do pedido, condeno as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos termos do artigo 86 do CPC.

Isento de custas e despesas processuais, ante ao deferimento da assistência judiciária gratuita à parte requerente e isenção da parte requerida.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo" (id.215825184).

Inconformado, o apelante alega que, embora tenha sido reconhecido o direito ao adicional de insalubridade de 20% a partir de dezembro de 2022, tal benefício deveria retroagir à data de sua posse no cargo público, em
16 de maio de 1994
, sob o fundamento de que suas atividades como operador de máquinas pesadas sempre envolveram exposição a condições insalubres, como ruído excessivo e contato com agentes químicos, o que justificaria o pagamento do adicional desde o início de seu vínculo com o Município.

Sustenta que o atraso na elaboração do laudo técnico não pode ser utilizado para prejudicar seus direitos, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para garantir o recebimento dos valores retroativos desde a sua posse, em 1994, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição quinquenal, contada a partir da citação do apelado.

Em contrarrazões, a parte apelada defendeu a
irretocabilidade da sentença recorrida
que limitou o pagamento do adicional a partir da data do LTCAT (dezembro de 2022).

Complementa suas razões alegando que o direito ao adicional de insalubridade foi regulamentado apenas pela
Lei Complementar municipal n. 010/2011
e que a efetiva comprovação das condições insalubres só foi feita mediante a perícia técnica, o que inviabilizaria a retroação dos efeitos financeiros.

Assevera, em conclusão, que
“não há como deferir o pagamento retroativo, pois a insalubridade só foi constatada formalmente em 2022, com a elaboração do LTCAT. O apelante não demonstrou a existência de condições insalubres de 1994 a 2022”.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, manifestou pelo desprovimento do recurso
, reiterando que
o adicional de insalubridade só pode ser pago a partir do reconhecimento formal da insalubridade
, conforme a lei municipal e a jurisprudência consolidada. (id. 227454158)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposta por
Nelson Souza dos Santos
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o
Município de Santo Afonso
ao pagamento de adicional de insalubridade e fixando como termo inicial deste benefício a data da elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), ou seja, dezembro de 2022.

O apelante pretende a reforma da sentença para que o adicional de insalubridade seja pago retroativamente, desde o início de seu exercício no cargo público, em 16 de maio de 1994, ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a prescrição quinquenal, com termo inicial a partir da citação do município.

Inicialmente é importante mencionar que o direito ao adicional de insalubridade está previsto no ordenamento jurídico. No entanto, sua concessão aos servidores públicos depende de regulamentação específica, conforme o disposto no artigo 39, §3º, da Constituição Federal. No caso dos servidores do Município de Santo Afonso, as Leis Complementares municipais nº 010/2011 e 011/2011 estabelecem que o pagamento do adicional de insalubridade deve ser feito mediante a comprovação de condições insalubres por meio de laudo pericial.

Dessa forma, o cerne da questão posta é o termo inicial para o pagamento do adicional de insalubridade e a aplicabilidade do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) como marco para o início dos efeitos financeiros.

Pois bem.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade somente é devido a partir da elaboração de laudo técnico que comprove as condições insalubres do ambiente de trabalho:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO TÉCNICO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. PUIL Nº 413/RS. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413/RS, pacificou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. 2. O artigo 6º do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1714081 RS 2017/0315794-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 26/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2020)

Igualmente, é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA - TÉCNICA DE ENFERMAGEM - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PROVA PERICIAL ATESTANDO O GRAU MÁXIMO - EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS - VALORES DEVIDOS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA ILÍQUIDA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO - ART. 85, § 4º, DO CPC.

(...)

2.
De acordo com a jurisprudência do STJ, o pagamento do adicional de insalubridade não pode se dar de forma retroativa, uma vez que a percepção desta verba está condicionada ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido o servidor, razão pela qual não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, afastando-se a possibilidade de presumir insalubridade nesse período. (...)

5. Apelação desprovida. Sentença retificada em parte, em sede de Remessa Necessária, sendo fixado o termo inicial da incidência do adicional de insalubridade e modificados os consectários legais e honorários advocatícios.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1001121-67.2019.8.11.0044, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2023)

REQUERIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO. PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de periculosidade é devido desde a sua conclusão. 2.
Não é cabível o pagamento retroativo do adicional de insalubridade ao LTCAT, por inexistir prova anterior de atividade insalubre exercida pelas Apelantes.
2. Apelo desprovido.

(TJ-MT 00020243120188110020 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 02/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2021)

Tal entendimento consolidado foi adotado na sentença recorrida, que fundamentou que
"o adicional de insalubridade, ainda que garantido pela legislação municipal, depende de comprovação técnica, o que ocorreu somente com a elaboração do LTCAT. Dessa forma,
não há que se falar em pagamento retroativo
ao período anterior à realização da perícia".

Como se vê, a sentença não merece reparos.

Isto porque, no caso em análise, o laudo pericial que atestou as condições insalubres foi elaborado em dezembro de 2022, sendo este o marco temporal para o início do pagamento do adicional, conforme bem decidiu o juízo
a quo.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de laudo técnico anterior, de modo que não há como retroagir o pagamento do adicional para datas anteriores à sua elaboração.

De igual maneira, não há fundamento para reconhecer a prescrição quinquenal pleiteada pelo apelante, uma vez que o direito ao adicional somente se materializou com a realização do laudo pericial.

Permitir o pagamento retroativo do adicional com base em mera presunção de insalubridade, sem a devida comprovação técnica no período, seria atribuir efeitos retroativos a um fato que não foi devidamente comprovado à época, o que contraria o princípio da legalidade que rege a Administração Pública. Este princípio impede a concessão de vantagens pecuniárias ou direitos não amparados por lei ou regulamentação formal, especialmente quando se trata de despesas do erário.

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada do STJ e da ausência de prova de que as atividades exercidas pelo apelante antes da elaboração do laudo pericial eram insalubres, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença recorrida que determinou o pagamento do adicional de insalubridade a partir da data da elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, em dezembro de 2022.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024